Tribunal: STF
Processo: HC 245782
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 939.804/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela prática dos crimes de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal), de receptação (art. 180 do CP), de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, III, do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP). Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Conforme apurado, os denunciados GUSTAVO, RAFAEL, JOSE ALEXANDRE, PAULO DANIEL, ANDERSON e LUAN RAPHAEL são moradores do município de São Paulo e, em data anterior a 10 de dezembro de 2023, associaram-se com o fim de praticar crimes de furto a residências. 



    Assim é que ajustaram entre si suas tarefas e o modo de execução dos delitos, de modo que os denunciados estudavam os imóveis com maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa, ao passo que tocavam a campainha no aguardo da existência de moradores no local e, não sendo atendidos, ingressavam nos imóveis para concretizar a subtração, presumindo a ausência de habitantes na ocasião. 



    Dessa forma, GUSTAVO, RAFAEL, JOSE ALEXANDRE, PAULO DANIEL, ANDERSON e LUAN RAPHAEL se especializaram na referida prática, de sorte que rumaram para Avaré para realizar subtrações nesta comarca. 



    Para tanto, GUSTAVO, RAFAEL, JOSE ALEXANDRE, PAULO DANIEL, ANDERSON e LUAN RAPHAEL receberam, em proveito próprio, o veículo JEEP/RENEGADE, chassi 98861112XMK450649, que sabiam ter sido roubado três dias antes, ou seja, em 07 de dezembro de 2023, conforme boletim de ocorrência QG9239/2023. 



    Ato contínuo, a fim de não levantarem suspeitas, substituíram a placa identificadora do referido automóvel para o emplacamento QQZ2E82, adulterando, portanto, o sinal identificador do veículo e passaram a conduzir referido veículo de modo que deveriam saber da adulteração. 



    Dessa forma, os denunciados rumaram para este município e no dia 10 de dezembro de 2023 a bordo de dois veículos, sendo eles o JEEP Renegade acima citado e o veículo Hyundai/Elantra, placas PGU7J92 e furtaram os imóveis das vítimas.



    [...] 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    […] 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular [Súmula 691/STF], porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelos paciente em razão de seus antecedentes criminais e de possuir anotações criminais, inclusive pela prática de crimes da mesma natureza do objeto da ação penal que embasa este writ, com base na seguinte motivação, adotada na origem: 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente